Tribunal: TJDFT
Processo: 0713588-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0713588-40.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CARLOS HENRIQUE VAZ EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Expedido alvará de soltura em favor do apelante, Carlos Henrique Vaz, estão prejudicados os embargos de declaração de ID 57697936, com os quais se pretendia fosse o apelante posto em liberdade. Intime-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2024. Desembargador JAIR SOARES